Tribunal: STF
Processo: ARE 1584923
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO EXTERRITÓRIO DO AMAPÁ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO ACOLHIDO. 1. Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão da Primeira Turma, alegando omissão na análise da ausência de prescrição intercorrente. 2. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda, para corrigir erro material. 3. O julgado padeceu de omissão ao não enfrentar a questão da prescrição intercorrente. 4. Segundo a Súmula 150 do STF, a prescrição da execução segue o mesmo prazo da ação de conhecimento. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.336.026/PE, afirma que a fase de liquidação integra o processo de conhecimento, sendo o prazo prescricional iniciado apenas após sua conclusão. 5. Afastada a prescrição intercorrente, deve-se dar continuidade à execução, reconhecendo-se a legitimidade ativa do sindicato autor para atuar na defesa dos interesses da categoria representada. 6. Competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito em relação às diferenças apuradas na liquidação de sentença desde 01/04/1987, conforme decidido na decisão transitada em julgado, e até a efetiva implantação do enquadramento na via administrativa. 7. Assim, por ocasião do prosseguimento da presente liquidação de sentença devem ser apurados os valores devidos aos liquidantes, retroativamente a 01/04/1987, como decidido no título liquidando, observando-se os seguintes parâmetros: (a) quanto aos servidores substituídos que foram contemplados pela Portaria n. 5.021/1991, as diferenças serão devidas desde 01/04/1987 e até a data em que foi feito o enquadramento promovido pela referida portaria; (b) com relação aos servidores não contemplados pela Portaria n. 5.021/1991, as diferenças serão devidas igualmente desde 01/04/1987 e se estenderão até a efetivação do enquadramento na via administrativa; e (c) deverão ser compensados os valores a tal título já pagos na via administrativa ou por força da Reclamação Trabalhista n. 03243-1992.201.8.00. 8. Embargos de declaração do SINDSEP/AP acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar a continuidade da execução no juízo de origem.” (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1026088-87.2023.4.01.0000, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Morais da Rocha, j. 07.11.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 109, I, e 114, I, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 928 da Repercussão Geral. Alega-se a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar verbas de natureza trabalhista referentes ao período em que os servidores mantinham vínculo celetista (anterior a 12/12/1990). 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente